Tribunal: TJMT
Processo: 1022007-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022007-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER DE SOUZA LEITE - CPF: 038.547.861-58 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDER DE SOUZA LEITE - CPF: 038.547.861-58 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. DE EDER DE SOUZA LEITE E DESPROVEU O APELO DO BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO VIA MOBILE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Recursos de Apelação Cível interpostos, separadamente, por BANCO BRADESCO S/A e por EDER DE SOUZA LEITE contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, a inexigibilidade do contrato no 610066172346673000, determinando o cancelamento da negativação do nome do autor, no prazo de cinco dias, sob pena de
multa diária, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de ilícito e a inaplicabilidade do dano moral. O autor, por sua vez, busca majoração do
quantum
indenizatório, alteração dos consectários legais e majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes; (
ii
) verificar se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável; (
iii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como os critérios de incidência de juros e correção monetária; e (
iv
) estabelecer a pertinência da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A instituição financeira não comprova a validade da contratação alegada, deixando de apresentar documento idôneo que demonstre a manifestação de vontade do autor, limitando-se à juntada de extratos e registros internos, insuficientes para afastar a alegação de inexistência de vínculo contratual.

Incumbe ao fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

A falha na prestação do serviço, consistente na negativação do nome do consumidor sem comprovação da contratação, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira e enseja a declaração da inexistência do débito e do vínculo jurídico.

A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem inscrições preexistentes ativas contemporâneas ao ato ilícito, como no caso, em que as restrições anteriores já estavam baixadas à época do ajuizamento da ação.

O valor de R$ 7.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

A multa cominatória (astreintes) imposta na sentença é legítima e
se
reveste de caráter coercitivo, sendo devida apenas em caso de descumprimento da obrigação, o que não se verificou, razão pela qual não se justifica sua exclusão.

Os juros moratórios, por se tratar de responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso (data da inscrição indevida), conforme Súmula 54 do STJ, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

A correção monetária deve incidir desde o arbitramento da indenização (data da sentença), nos termos da Súmula 362 do STJ, não sendo acolhido o pedido de alteração formulado pelo autor.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, percentual condizente com os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, não se justificando sua majoração, dada a ausência de complexidade da causa.

Em virtude do desprovimento do recurso do banco, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso do BANCO BRADESCO S/A desprovido. Recurso de EDER DE SOUZA LEITE parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação alegada, sendo insuficiente a juntada de extratos e registros internos sem documento assinado ou registro inequívoco da manifestação de vontade do consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, salvo comprovada existência de negativação preexistente legítima e contemporânea, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Os juros de mora decorrentes de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

A fixação da correção monetária em indenização por danos morais deve seguir a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, não se justificando majoração quando ausentes elementos que indiquem complexidade ou dedicação excepcional.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer é legítima e incide apenas em caso de descumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 14, § 3o; CPC,
arts
. 373, I e II, 85, §§ 2o e 11, 537; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 385; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2022; TJ-SP, Ap.
Cív
. n. 1009428-80.2023.8.26.0099, Rel. Des.a Regina Aparecida Caro Gonçalves, j. 20.02.2025; TJ-CE, Ap.
Cív
. n. 0200428-33.2022.8.06.0115, Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho, j. 06.12.2023; TJ-MT, Ap.
Cív
. n. 1007156-93.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 01.10.2025; TJ-MG, Ap.
Cív
. n. 5000885-72.2022.8.13.0598, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de
A
pelação
C
ível
interposto
s, separadamente,

pelo
BANCO BRADESCO S/A
e por
EDER DE SOUZA LEITE

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.
a
Ju
íza
de Direito da
10
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
Dr.a
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou
procedentes os pedidos iniciais
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do contrato no 610066172346673000, determinando o seu cancelamento e a retirada do nome
do autor
dos órgãos restritivos, no prazo de
0
5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S/A
sustenta, em síntese, que inexiste qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação imposta
, uma vez que
a negativação do nome do autor decorreu do exercício regular de direito, tendo em vista a contratação válida de empréstimo pessoal realizada por meio digital, com efetiva utilização dos serviços bancários e posterior inadimplemento.

Assevera que a relação jurídica foi devidamente comprovada nos autos, inclusive mediante extratos e registros de movimentação financeira, inexistindo prova de fraude ou irregularidade na contratação.

Argumenta, ainda, que incumbia ao autor comprovar a quitação do débito ou a inexistência da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

S
ustenta que a simples inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito legítimo, não configura dano moral, sobretudo diante da ausência de prova de qualquer constrangimento concreto ou abalo efetivo à honra do recorrido.

Em reforço, alega que o recorrido ostentava diversas restrições creditícias preexistentes à anotação promovida pelo banco apelante, caracterizando-se como devedor contumaz, circunstância que afasta a configuração de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, bem como pela alteração do termo inicial dos juros de mora, para que incidam a partir do arbitramento da indenização, e não da citação.

Requer,
por fim
, o afastamento das astreintes fixadas, sob o argumento de que a obrigação de fazer determinada na sentença já teria sido devidamente cumprida.

Por sua vez, o apelante EDER DE SOUZA LEITE
sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido corretamente a inexistência da relação jurídica e a ilicitude da negativação promovida pela instituição financeira, merece reforma no tocante à quantificação dos danos morais, ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, bem como ao percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega que a negativação indevida de seu nome decorreu de débito inexistente, configurando dano moral
in
re

ipsa
, cuja reparação deve observar não apenas o caráter compensatório, mas também a função punitivo-
pedagógica da indenização, especialmente diante da capacidade econômica da instituição financeira apelada.

Salienta
que o valor arbitrado em primeiro grau
se revela
aquém dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não sendo suficiente para desestimular a reiteração de condutas abusivas, razão pela qual requer a majoração do quantum indenizatório para valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou outro que o Tribunal entenda adequado.

Defende
que,
reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, a responsabilidade da instituição financeira possui natureza extracontratual, motivo pelo qual os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a data da negativação indevida, ocorrida em 24/12/2020.

No mesmo sentido, sustenta que a correção monetária também deve incidir desde o evento danoso, de modo a assegurar a efetiva reparação do prejuízo sofrido.

Por fim, insurge-se contra o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, arguindo que o patamar de 10% sobre o valor da condenação não reflete adequadamente o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a condução do feito, requerendo sua majoração para o percentual de 20%, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Devidamente
intimadas, as partes apresentaram contrarrazões aos recursos contrapostos (
IDs
. 342651872 e
342651875).

P
reparo devidamente recolhido
pelo BANCO BRADESCO S/A (ID. 342651864). O autor litiga sob o manto da justiça gratuita, conforme certificado ao ID. 342860378.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR (DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões,
EDER DE SOUZA LEITE
sustenta preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade

em relação ao recurso do BANCO BRADESCO S/A
,
sob o argumento de
que o
apelo

se limita a repetir os mesmos argumentos já expostos na contestação
,
sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, que foram amplamente analisados no primeiro grau.

Com efeito, o recurso de Apelação Cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais
do Banco
,
verifico que o apelante
atacou expressamente o
decisum
, pois, ainda que repita parcialmente suas alegações iniciais, expôs as razões pelas quais reputa equivocada a sentença no ponto em que
reconheceu a inexistência da contratação e o condenou em danos morais.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO
JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022) (
g.n
.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

V O T O
(MÉRITO):

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EDER DE SOUZA LEITE
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em face d
o
BANCO BRADESCO S/A,
alegando que, em 24/05/2024, tomou conhecimento da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes,
decorrente do contrato no 610066172346673000, no valor de R$ 188,63 (cento e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), com data de inclusão em 24/12/2020, sustentando jamais ter celebrado qualquer negócio jurídico com a instituição financeira capaz de justificar o referido débito
.

Em razão disso, requereu
a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente citado, o
B
anco réu apresentou contestação
defende a regularidade da cobrança e da negativação, afirmando que o débito é oriundo de um contrato de empréstimo pessoal, de n. 418673000, formalizado via
mobile,
com o crédito devidamente disponibilizado na conta do autor, que se tornou inadimplente.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando

procedente s o s pedido s d o demandante
, nos seguintes termos:

“(...)
O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

(...)

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

E a Súmula 479 do STJ rege que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sem maiores digressões, a parte autora acostou aos autos o extrato do Serasa, id. 156994623, documento que comprova, de forma inequívoca, a negativação alegada, cumprindo, assim, o ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, I, do CPC. Demonstrado o fato
constitutivo do direito, transfere-se ao réu o encargo de apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral.

No presente caso, embora a parte requerida tenha alegado que a contratação se deu por meio digital (viamobile), não se desincumbiu sequer de seu ônus mínimo, consistente em apresentar o mencionado contrato, limitando-se a juntar extratos de simples conferência em nome do autor e históricos do SPC e Serasa, ids. 177873758 a 177873761. Assim, não logrou êxito em dar cumprimento ao disposto no art. 373, II, do CPC.

Com efeito, no contexto dos autos, a parte requerida não logrou comprovar, de forma inequívoca e irrefutável, a validade da contratação. Os documentos apresentados, por sua simplicidade e falta de contextualização, revelam-se insuficientes para afastar a alegação de fraude ou de ausência de consentimento, sobretudo quando a própria contratação é objeto de impugnação. Ressalte-se: inexiste nos autos qualquer elemento que indique que, em algum momento, o autor tenha celebrado contrato com a parte requerida.

Dessa forma, conclui-se que a parte Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi imposto pela inversão do ônus da prova, falhando em demonstrar a regularidade e a autenticidade da contratação impugnada pela parte Requerente. A inexigibilidade do contrato resta, portanto, configurada.

É
pacifico
o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (in
re

ipsa
), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ.
AgRg
no Ag no 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e
AgRg
no Ag no 777185/DF. 4a Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

A conduta ilícita da parte ré resultou a inserção indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, conforme comprovado no arquivo de id. 156994623, portanto, configurado está o dano moral a ser indenizado.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do contrato no 610066172346673000, determinando o seu cancelamento e a retirada do nome da parte autora dos órgãos restritivos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10.000,00 (dez mil reais).

Condeno
a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.
”

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência ou não de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, bem como, em caso negativo, a configuração do dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida, discutindo-se, ainda, a adequação do
quantum
fixado a esse título, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, além do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

De início, é incontroverso que os contratos de natureza bancária se qualificam como contratos de adesão, razão pela qual se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive porque a atividade bancária
está
expressamente abrangida pelo conceito legal de serviço, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Assim, o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, no caso, da
i
nstituição
f
inanceira, a teor doart.14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviçosresponde,independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Na hipótese, em
se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobrea
i
nstituição
f
inanceiraa obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável
ao autor
a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

No presente caso,
n
ão obstante a instituição financeira tenha sustentado que a contratação ocorreu por meio eletrônico, não trouxe aos autos prova mínima apta a demonstrar a efetiva celebração do negócio jurídico, deixando de apresentar o suposto contrato firmado
e se
limitando à juntada de registros internos, extratos de conferência e consultas aos cadastros do SPC e Serasa.

Tais documentos, por si sós, não se mostram suficientes para atender ao encargo probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do
CPC.

Nesse contexto, verifica-se que
o Banco réu
não conseguiu demonstrar, de forma segura e convincente, a regularidade e autenticidade da contratação alegada
, pois, a
documentação apresentada
se
revela genérica e destituída de elementos que comprovem a manifestação válida de vontade do autor, sendo incapaz de elidir a alegação de fraude ou de inexistência de consentimento, especialmente porque a própria formação do vínculo contratual é objeto de controvérsia.

Registre-se, ademais, que não há nos autos qualquer indício concreto de que o demandante tenha, em algum momento, anuído com a contratação atribuída.

Assim
, à luz do art. 6o, VIII, do CDC, conclui-se pela ausência de comprovação da manifestação de vontade do autor, reconhecendo-se a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito e a ilicitude da negativação.

Nesse sentido:

Direito do consumidor. Contratos de consumo. Bancários. Apelação cível. Ação de cobrança proposta por instituição financeira. Contrato assinado eletronicamente pelo aplicativo "mobile Bank". Réu que impugnou a legitimidade da contratação, bem como a assinatura eletrônica. Instituição financeira autora que não se desincumbiu do ônus probatório. Desprovimento.
(...)
4. Ausência de elementos probatórios capazes de vincular o réu à contratação mencionada.
Assinatura eletrônica que veio desacompanhada de outras informações como os logs de transações, a fim de demonstrar a efetiva inserção do login e senha/biometria do réu, por meio de aparelho habilitado.
IV. Dispositivo 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 429, II, 435, parágrafo único e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCDESP no Ag 1300453/TO e Tema Repetitivo no 1.061. TJSP, Apelação Cível no 1004098-07 .2023.8.26.0066 e no 1000485-82 .2023.8.26.0355
.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10094288020238260099 Bragança Paulista, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 20/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 20/02/2025)
(
g.n
.)

“(...)
De outro lado,
é ônus do banco comprovar a contratação do serviço, mediante a apresentação do instrumento contratual ou outro elemento de prova, a fim de que seja submetido à análise de existência e validade do negócio jurídico.
5. Não obstante, a instituição financeira ré não consegue se desincumbir de seu ônus, visto
não comprovar que a autora efetivamente celebrou o contrato de empréstimo pessoal.
Reitere-se, embora o banco tenha afirmado em sua peça contestatória e em suas razões recursais que o negócio jurídico questionado fora celebrado por meio de "Mobile Bank", com utilização de senha da conta corrente e chave de segurança ou "token",
nada juntou de modo a comprovar a regularidade da contratação ou quais dispositivos utilizados por parte da autora.

(...)
”
(TJ-CE - Apelação Cível: 0200428-33 .2022.8.06.0115 Limoeiro do Norte, Relator.: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)
(
g.n
.)

Com efeito,
a ausência de comprovação inequívoca da validade do contrato apresentadoenseja
também
a procedência do pedido
de
declaração de inexistência da relação jurídica,
nos exatos termos do que fora decidido na r. sentença,
pois não se pode admitir que
o
autor
sejacompelid
o
a arcar comempréstimo e suportar a negativação de seu nome semque
o Banco apelante
tenha

se desincumbido do dever de provar a regularidade da contratação.

Em relação à
condenação por danos morais
, o BANCO BRADESCO S/A requer a aplicação
da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
, sustentando que
o recorrido ostentava diversas restrições creditícias preexistentes à anotação promovida pelo
B
anco, circunstância que afasta a configuração de dano moral indenizável
.

Em regra,a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido pela própria ocorrência do fato, dispensando comprovação de prejuízo concreto, sendo que a jurisprudência consolidada reconhece que a negativação injusta viola os atributos da honra objetiva e do crédito, gerando abalo presumido à reputação comercial e à imagem social do indivíduo.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 385, estabeleceu importante temperamento a esta regra, dispondo que
“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Depreende-se dos autos que o a
utor
chegou a ostentar, em momento anterior, outras inscrições restritivas em seu nome; todavia, a análise acurada da documentação juntada
evidencia
que todas essas anotações já se encontravam devidamente baixadas quando do ajuizamento da presente demanda.

A última exclusão, inclusive, remonta a 12/09/2023, data significativamente anterior à propositura da lide
(26/05/2024)
, o que afasta a
existência de qualquer restrição ativa contemporânea aos fatos que ensejaram a controvérsia.

Sob essa perspectiva cronológica, não se pode reconhecer a presença de negativação preexistente apta a atrair a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual pressupõe a coexistência, no tempo, de inscrição legítima anterior àquela tida por indevida.

Ausente tal simultaneidade, resta inviabilizada a aplicação do referido enunciado sumular, subsistindo íntegro o nexo causal entre a conduta imputada à instituição financeira e o abalo moral experimentado pelo consumidor.

Registre-se,
ainda
, que eventual anotação posterior — como aquela relativa a débito junto à PGE/MT — não possui o condão de descaracterizar o dano moral decorrente da inscrição ora impugnada, porquanto superveniente aos fatos discutidos e, portanto, juridicamente irrelevante para fins de aferição da existência de negativação preexistente.

Superada essa questão, ambas as partes recorrem sobre o
quantum
fixado a título de danos morais
– R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ce
diço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado no valor a ser fixado a
dupla finalidade
do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor
como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

A partir desse conjunto de elementos, conclui-se que
o montante fixado
se
mostra compatível com a extensão do dano, a gravidade da conduta imputada, as condições das partes e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas, atendendo, de forma equilibrada, à dupla finalidade da indenização por dano moral: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido ou impor reprimenda excessiva ao ofensor.

Desse modo, não se vislumbra razão jurídica apta a justificar a majoração ou a redução do
quantum
indenizatório estabelecido na sentença.

No tocante à irresignação relativa à
imposição das astreintes
, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na sua fixação.

A multa cominatória foi adequadamente estabelecida como instrumento de coerção destinado a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à parte ré, nos termos do art. 537 do
CPC
, ostentando nítido caráter inibitório e instrumental.

Uma vez demonstrado o adimplemento tempestivo da determinação judicial, a consequência jurídica é a simples
inocorrência da penalidade
, haja vista que a exigibilidade das astreintes pressupõe o descumprimento da ordem judicial.

Desse modo, inexistente mora ou resistência injustificada, não há razão para afastar a multa fixada, sendo suficiente o reconhecimento de sua não incidência no caso concreto.

No que concerne aos
consectários legais
, assiste razão parcial ao recorrente
EDER DE SOUZA LEITE
quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e caracterizada a negativação indevida, a responsabilidade da instituição
financeira possui natureza extracontratual, motivo pelo qual os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a data da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
(...)
7.
Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), ao passo que a correção monetária deve observar a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida, com retificação de ofício para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da negativação indevida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071569320248110003, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 01/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2025)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
PARCIAL NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
(...)
3.4.
Manutenção da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, nos termos da Súmula 54 do STJ, a partir do evento danoso
. III. Razões de decidir 4. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias não suscitadas na fase instrutória, evitando-se supressão de instância e violação ao princípio do contraditório. 5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha no dever de segurança e cautela na verificação da autenticidade das contratações, sendo irrelevante a ausência de culpa direta. 6. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos configura dano moral presumido, ensejando compensação pecuniária
adequada. 7. A majoração do quantum indenizatório busca assegurar o caráter punitivo e pedagógico da reparação, sem gerar enriquecimento sem causa. 8.
Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese 9. Acolheram a preliminar suscitada de ofício para não conhecer parcialmente o segundo recurso. No mais, negaram provimento ao recurso do banco e deram provimento ao recurso do autor, para majorar a indenização por danos morais para r$ 15 .000,00 (quinze mil reais).”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50008857220228130598, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025)
(
g.n
.)

Assim, n
esse ponto, impõe-se a reforma da sentença.

Diversamente, não merece acolhida a pretensão de que a correção monetária incida igualmente a partir do evento danoso. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 362, a correção monetária do valor da indenização por dano moral deve incidir a partir do arbitramento, momento em que o montante indenizatório é efetivamente fixado, razão pela qual deve ser mantido o critério adotado na sentença nesse particular.

De igual modo, não prospera o
pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A verba honorária foi fixada em patamar condizente com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o patrocínio da causa, a qual não demandou dilação probatória complexa nem apresentou elevado grau de dificuldade jurídica.

Assim, inexistindo descompasso com os parâmetros legais ou desvalorização do labor advocatício, impõe-se a manutenção do percentual arbitrado pelo juízo de origem.

Nesse ínterim
,
impõe-se a
reforma parcial da sentença
exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros de mora, os quais devem incidir
a partir do evento danoso, mantendo-se, no mais,
incólumes
os demais fundamentos e conclusões adotados pelo juízo de origem.

Com tais considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

interposto
por EDER DE SOUZA LEITE
, apenas quanto
ao termo inicial dos juros de mora, os quais devem incidir a partir do evento danoso, mantendo-se, no mais,
incólumes
os demais fundamentos e conclusões adotados pelo juízo de origem

Estando desprovido o recurso do Banco,
e
m cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro

os honorários advocatícios
de 1
0
% (
dez
por cento) para 1
5
%
(
quinze
por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026